Tribunal: TJSP
Processo: 2063908-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecentes – Prisão preventiva – Pedido de Revogação – Não cabimento – Materialidade e indícios de autoria demonstrados – Posse de expressiva quantidade de drogas – Presença dos requisitos da prisão preventiva (artigos 312 e 313 do CPP) – Custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2063908-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que são
impetrantes JOSÉ EDUARDO DE ARAÚJO e RAFAEL LAVIERI GONÇALVES e
Paciente BENEDITO FERNANDES FILHO, é impetrada MM. JUIZA DE DIREITO DA
VARA CRIMINAL DO FORO DE SÃO JOÃO DA BOAVISTA/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063908-02.2020.8.26.0000 -Voto no 972
2
Habeas Corpus Criminal 2063908-02.2020.8.26.0000
Impetrantes: José Eduardo de Araújo e Rafael Lavieri Gonçalves
Paciente: Benedito Fernandes Filho
Impetrado: Juízo da Vara Criminal do Foro de São João da Boavista/SP
Comarca: São João da Boa Vista
Juiz: Elaní Cristina Mendes Marum
Voto no 972
Habeas corpus Tráfico de entorpecentes Prisão preventiva
Pedido de Revogação Não cabimento Materialidade e indícios
de autoria demonstrados Posse de expressiva quantidade de
drogas Presença dos requisitos da prisão preventiva (artigos 312
e 313 do CPP) Custódia cautelar necessária para a garantia da
ordem pública Constrangimento ilegal não verificado Ordem
denegada.
Trata-se de pedido de concessão de ordem de habeas corpus,
com pleito liminar, impetrado pelos advogados José Eduardo de Araújo e Rafael Lavieri
Gonçalves em favor de Benedito Fernandes Filho, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Criminal do Foro de São João da Boa Vista.
Os impetrantes alegam que a prisão do paciente é ilegal e
contrária ao ordenamento jurídico. O crime foi praticado sem violência ou grave ameaça, o
paciente é primário, possui ocupação lícita, residência fixa e não integra organização
criminosa.
Os policiais que efetuaram a busca domiciliar não
apresentaram o mandado de prisão imediatamente, somente após cerca de uma hora,
violando o disposto no art. 245 do CPP e art. 5o, XI, da CF.
Não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e a
decisão se baseou na gravidade em abstrato do crime, sendo proferida antes mesmo de o
Ministério Público opinar por sua decretação (art. 282, §2o do CPP) e sem oportunizar
manifestação por parte da defesa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063908-02.2020.8.26.0000 -Voto no 972
3
Os entorpecentes apreendidos não pertencem ao paciente, que
afirma terem sido plantados pelos policiais, com intuito de prejudica-lo.
O paciente já foi acometido por tuberculose, estando mais
suscetível à atual pandemia, mencionando o cabimento de medidas cautelares diversas da
prisão.
A liminar foi indeferida (fls. 39/40), com informações
prestadas pela autoridade apontada coatora (fls. 86/87).
Em seguida, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 90/92).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme informações aportadas aos autos o paciente foi
preso em flagrante no dia 27/3/2020 pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput, da Lei 11.343/06 (fls. 43).
Sua prisão foi convertida em preventiva, com apresentação de
relatório final em 31/3/2020 e oferecimento da denúncia em 30/4/2020, atualmente, o feito
encontra-se aguardando o oferecimento de defesa prévia (fls. 87 dos autos principais).
Ao contrário do que sustentam os impetrantes, não há
qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em
preventiva, porquanto em conformidade com os ditames dos artigos 312 e 313 do Código
de Processo Penal.
Na decisão, a d. magistrada mencionou que existem provas
da materialidade e indícios suficientes de autoria, referindo-se, ainda, à gravidade concreta
da conduta, revelada pela expressiva quantidade de drogas apreendida: 36 pedras de crack
(peso bruto 8,1g), uma porção grande de maconha e outros pedaços menores (peso bruto
292g) e uma porção de cocaína (peso bruto 18,1g), além de vários objetos destinados ao
comércio ilícito, dentre eles uma balança digital, tudo a evidenciar a periculosidade do
agente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063908-02.2020.8.26.0000 -Voto no 972
4
Além de suficientemente fundamentada, a r. decisão sopesou
as peculiaridades do caso concreto, sobretudo as condições pessoais do paciente, que é
reincidente (fls. 75/79) e no momento da prisão tentou empreender fuga, além de ameaçar
os policiais que efetuaram a prisão (fls. 35), justificando a necessidade da custódia
cautelar, tanto para a garantia da ordem pública, como para assegurar a aplicação da lei
penal, revelando-se insuficiente a adoção de medidas cautelares diversas da prisão.
Vale frisar que o fato de o paciente possuir trabalho e
residência fixa não afasta, por si só, a prisão cautelar, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
As condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como
primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não
obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos
legais para a decretação da prisão preventiva. (RHC 122197/MG,
5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe
17/02/2020).
E o art. 313, I, do CPP prevê, mesmo que de forma
excepcional, prisão preventiva para os crimes dolosos punidos com pena privativa de
liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, hipótese dos autos.
Neste sentido, precedente desta Câmara:
Habeas corpus Tráfico Ilícito de Entorpecentes Revogação da
prisão
preventiva
por
ausência
de
fundamentação

Impossibilidade Presentes os requisitos do art. 312 do CPP
Prisão preventiva mantida Ordem denegada. (Habeas Corpus
Criminal 2002162-36.2020.8.26.0000; Relator Sérgio Ribas; Data
do Julgamento: 13/02/2020)
Também nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de
Justiça:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO
CPP.

FUMUS

COMISSI

DELICTI.
PERICULUM
LIBERTATIS. NATUREZA E SIGNIFICATIVA QUANTIDADE
DA DROGA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência desta
Corte Superior é firme em assinalar que a determinação de
segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063908-02.2020.8.26.0000 -Voto no 972
5
em dados concretos dos autos, a materialidade do delito e os
indícios de autoria (fumus comissi delicti), assim como a
necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no
art. 312 do Código de Processo Penal. 2. O Magistrado
indicou motivação suficiente para justificar a necessidade de
colocar o paciente cautelarmente privado de sua liberdade, ao
relatar as circunstâncias da apreensão - significativa
quantidade de entorpecente (172,6 g de cocaína) -, e reportar
a reiteração delitiva (o acusado ostenta outra passagem por
tráfico e é egresso do sistema prisional). (...).” (HC 436459/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 27/03/2018).
Ressalta-se que a busca domiciliar foi deferida pelo Juízo da
Vara Criminal de São João da Boa Vista (processo no 1001324-55.2020.8.26.0568), com
expedição e exibição do respectivo mandado, devendo ser ressaltado que o delito em
questão é permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de modo a justificar a
prisão em flagrante, inexistindo manifesta nulidade capaz de invalidar o ato.
Ainda, não há qualquer ilegalidade não conversão da prisão
em flagrante em preventiva, sem requerimento do Ministério Público. Isto porque, por
expressa determinação legal, cabe ao magistrado adotar uma das hipóteses legais previstas
no artigo 310, I, II e III, do CPP, sendo desnecessário qualquer manifestação ou pedido
neste sentido.
Por último, verifica-se que o paciente foi acometido por
tuberculose há mais de quatro anos, não estando evidenciada nenhuma situação atual que
configure maior vulnerabilidade ou que o coloque no grupo de risco para infecção pelo
coronavírus, tampouco que não estejam sendo adotadas medidas preventivas pelo
estabelecimento prisional.
Diante de tal contexto, não se cogita de constrangimento
ilegal.
Ante o exposto, pelo meu voto, denega-se a ordem de habeas
corpus impetrada em favor de Benedito Fernandes Filho.
Juscelino Batista
Relator